Tribunal: TJDFT
Processo: 0737802-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0737802-87.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANA CAROLINA DE AZEVEDO, THAYS FERNANDES ALVES PACIENTE: FELIPE PEREIRA DIAS DOS REIS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE PEREIRA DIAS DOS REIS, alegando excesso de prazo na formação da culpa e ausência de revisão da prisão preventiva. Aponta como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF. Dizem as Impetrantes que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Em audiência de custódia realizada em 27/07/2020, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como ao cumprimento de medidas distintas da prisão. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo. Posteriormente, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente, sob a alegação de descumprimento da medida de monitoração eletrônica, o que foi acatado pelo Juízo em 09/03/2021, encontrando-se o paciente desde então preso. Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 13/09/2021. Sustentam que o paciente encontra-se preso há mais de 260 dias, sem que haja a revisão da sua prisão, o que viola o art. 316, Parágrafo único, do CPP. Além disso, apontam excesso de prazo na formação da culpa, à medida que o paciente aguarda o julgamento desde 20/09/2021, data da audiência de instrução e julgamento. Afirmam, assim, violação à Instrução no 1, de 21/02/2021, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Asseveram haver desídia do Poder Judiciário e que o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, ensejando o relaxamento da prisão. Colacionam precedentes. Requerem, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de revisão da prisão, ainda que mediante cautelares alternativas à prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Com relação à revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, o disposto no Parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal estabelece que, “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Da leitura do referido dispositivo, verifica-se a possibilidade de a ausência de revisão da prisão no prazo legal torná-la ilegal, o que não determina, contudo, a sua imediata revogação. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, que se pronunciou no sentido de que a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo legal não implica a revogação automática da segregação. Confira-se: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Há de se considerar, ainda, a regular tramitação do feito, que se encontra pronto para julgamento, de forma que não resta caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator